Tribunal: STF
Processo: Rcl 88618
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA 1.389 - REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP em face de acórdão (e-doc. 4, p. 52-62) da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0010520-32.2023.5.18.0181, que supostamente teria violado a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 0010520-32.2023.5.18.0181 (e-doc. 04, p. 2-13) foi movido por DOVERCI BATISTA FERREIRA em face do reclamante visando, dentre outros pedidos, ao reconhecimento de vínculo de emprego e pagamento de verbas trabalhistas. 



    3. A sentença (e-doc. 04, p. 15-36) foi pela procedência parcial dos pedidos. Após tramitação processual, o processo chegou ao Tribunal Superior do Trabalho para julgamento de agravo em agravo de instrumento, oportunidade em que foi indeferido o pedido de suspensão do processo em virtude do Tema 1389 - RG conforme acórdão assim ementado (e-doc. 04, p. 52-62):



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. VÍNCULO DE EMPREGO. PREJUDICADO O EXAME DA TRANSCENDÊNCIA. RECURSO DE REVISTA DESFUNDAMENTADO À LUZ DO ART. 896, § 9º, DA CLT E DA SÚMULA 442 DO TST. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSCENDÊN CIA NÃO RECONHECIDA. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Não incide a multa do art. 1.021, §4º, da CLT, ante os esclarecimentos prestados. Agravo não provido, sem incidência de multa. A ANÁLISE DA PETIÇÃO DE ID. fdf4156. A agravante alega que, em razão da controvérsia sobre a existência de vínculo empregatício com profissional autônomo, o processo deve ser sobrestado em cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do processo ARE nº 1.532.603, Tema 1.389 da Tabela de Repercussão Geral do STF. No entanto, há óbice processual que impede a análise do mérito recursal em razão da desfundamentação do recurso de revista, a teor do art. 896, § 9º, da CLT. Não sendo possível analisar o mérito recursal, torna-se inócuo o sobrestamento. Petição indeferida.



    (e-doc. 04, p. 52-62, grifo nosso)



    4. O processo encontra-se em regular tramitação conforme verificado em consulta processual pública. 



    5. Inconformada, a reclamante alega que referida decisão viola a ordem de suspensão nacional proferida no Tema 1389 - RG.



    6. Assim, requer, liminarmente, que seja “atribuído efeito suspensivo à presente reclamação, com fundamento no artigo 989, inciso II, do CPC, para impedir a devolução dos autos até o julgamento definitivo desta reclamação, tendo em vista que a decisão proferida pelo C. TST poderá resultar na prematura certificação do trânsito em julgado e devolução dos autos para a 1ª instância” (e-doc. 01, p. 7).



    7. No mérito, roga pela procedência da presente reclamação para “que seja cassada a decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, restabelecendo-se a autoridade do Colendo Supremo Tribunal Federal, determinando-se a suspensão do processo até o julgamento do tema 1.389 do STF” (e-doc. 01, p. 7).



    É o Relatório. Decido.



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    10. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na inobservância da da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    11. Passo a analisar o caso à luz do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral). Neste processo, em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025), o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e



    c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    12. Referida decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    13. No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema 1.389 da Repercussão Geral. 



    14. A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício enquanto a empresa reclamada alegou ser caso de contratação de trabalhador autônomo para prestação de serviços — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE 1.532.603/PR.



    15. A determinação proferida pelo Relator é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão, ainda que caiba a interposição de eventuais recursos, passíveis de análise de mérito ou não.



    16. Assim, considero que houve afronta à ordem de suspensão decorrente do Tema 1389 - RG. 



    17. Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional.



    18. Dê-se imediata ciência do interior teor desta decisão ao órgão reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente